Tribunal: CARF
Processo: 10680.913611/2011-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
CSRF. COMPROVAÇÃO. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ADMISSIBILIDADE. PROVA DA RETENÇÃO E DA SUBMISSÃO À TRIBUTAÇÃO DA RECEITAS.
Na apuração da CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor da contribuição social retida na fonte, mesmo na ausência dos comprovantes de rendimentos emitidos pelas fontes pagadoras, desde que comprovada a retenção, por meio de documentos hábeis e idôneos, e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
SALDO NEGATIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
A falta de comprovação do crédito líquido e certo, requisito necessário para o reconhecimento do direito creditório, conforme o previsto no art. 170 da Lei no 5.172/66 do Código Tributário Nacional, acarreta na não homologação da compensação.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
PROVAS DE DIREITO CREDITÓRIO. OMISSÃO DO INTERESSADO. DILIGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE
A realização de diligência, no processo administrativo fiscal, não pode servir para suprir a omissão do interessado na apresentação de provas hábeis e idôneas do direito creditório que alega possuir.

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.913611/2011-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.191 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de setembro de 2022
Recorrente
PROSEGUR BRASIL S A - TRANSPORTADORA DE VAL
E
SEGURANÇA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
CSRF.
COMPROVAÇÃO.
OUTROS
ELEMENTOS
DE
PROVA.
ADMISSIBILIDADE. PROVA DA RETENÇÃO E DA SUBMISSÃO À
TRIBUTAÇÃO DA RECEITAS.
Na apuração da CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor da contribuição social retida na fonte, mesmo na ausência dos
comprovantes de rendimentos emitidos pelas fontes pagadoras, desde que
comprovada a retenção, por meio de documentos hábeis e idôneos, e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
SALDO
NEGATIVO.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO.
NÃO
HOMOLOGAÇÃO.
A falta de comprovação do crédito líquido e certo, requisito necessário para o
reconhecimento do direito creditório, conforme o previsto no art. 170 da Lei No
5.172/66 do Código Tributário Nacional, acarreta na não homologação da
compensação.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
PROVAS DE DIREITO CREDITÓRIO. OMISSÃO DO INTERESSADO.
DILIGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE
A realização de diligência, no processo administrativo fiscal, não pode servir
para suprir a omissão do interessado na apresentação de provas hábeis e
idôneas do direito creditório que alega possuir.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.913611/2011-22
Fl. 383
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.191 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.913611/2011-22

(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Ricardo Marozzi Gregório,
Flávio Machado Vilhena Dias, Marcelo Cuba Netto, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega,
Fellipe Honório Rodrigues da Costa (suplente convocado) e Paulo Henrique Silva Figueiredo
(Presidente). Ausente o Conselheiro Marcelo Oliveira.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 02-38.656, de 18
de abril de 2012, proferido pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Belo Horizonte/MG (fls. 277/286), que, por unanimidade de votos, julgou
procedente em parte a manifestação de inconformidade apresentada pela ora Recorrente.
O presente processo cuida das Declarações de Compensação (DComp) no
36469.27453.220809.1.7.03-2250 (retificadora da no 26051.56837.100408.1.3.03-8306) e
06972.66774.180408.1.3.03-1540, apresentadas pela Recorrente com base em suposto saldo
negativo de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) referente ao quarto trimestre do
ano-calendário de 2006, no valor de R$ 839.156,93, para compensar débitos tributários de sua
responsabilidade (fls. 124/239).
As referidas DComp foram objeto, em 05 de julho de 2011, de Despacho
Decisório eletrônico, por meio do qual se atestou a existência parcial do saldo negativo
invocado, já que foram confirmados R$ 1.802.366,86 (de R$ 1.836.141,32) em retenções na
fonte. Diante disso, foi realizada a homologação das compensações declaradas nas duas
primeiras DComp acima listada, parcialmente da realizada por meio da terceira declaração e não
foi homologada aquelas constantes da última DComp (fls. 14 e 259/273).
Cientificado do Despacho Decisório, o sujeito passivo apresentou a Manifestação
de Inconformidade de fls. 2/13, na qual sustentou que:
(i)
apresentou informes de rendimentos, comprovantes de retenção,
Documentos de Arrecadação de Receitas Federais (DARF), notas fiscais e
relatórios contábeis “conta a Receber” que comprovariam todas as
retenções informadas na composição do saldo negativo compensado;
(ii)
a escrituração contábil faria prova a seu favor, nos termos do art. 923 do
Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/99);
(iii)
diante do grande volume de faturamento e o prazo para a Manifestação de
Inconformidade teria optado por não apresentar juntamente com a peça de
defesa todas as notas fiscais emitidas no trimestre em pauta, mas apenas
algumas, a título ilustrativo. Os demais documentos estariam à disposição
da autoridade fiscal.
Fl. 384
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.191 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.913611/2011-22

Na decisão recorrida, apontou-se, inicialmente, que, conforme a legislação
vigente, “o documento a dar amparo à dedução dos valores retidos reporta-se ao ‘comprovante
de rendimentos e retenção na fonte’ a ser fornecido pela fonte pagadora”. Além disso, é
necessário que as receitas correspondentes às retenções tenha sido oferecidas à tributação.
Neste sentido, considerando-se que o conteúdo das Declarações de Rendimentos
Pagos e Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF) comprovou apenas parte das retenções
alegadas, cabia à Recorrente comprovar de forma inequívoca as demais retenções e a submissão
das respectivas receitas à tributação. Além disso, com respaldo no art. 923, do RIR/99, que a
escrituração contábil deveria estar acompanhada das notas fiscais e dos comprovantes de
recebimento do valor faturado com a dedução da CSLL retida.
Os julgadores a quo teceram, então, comentários acerca de cada uma das provas
apresentadas, seja para acatá-las, seja para rejeitá-las na comprovação das retenções em questão.
Assim, após a referida análise, foi reconhecido um crédito adicional de R$ 15.417,32, com a
consequente homologação parcial em montante proporcional.
Após a ciência do Acórdão, foi apresentado o Recurso Voluntário de fls. 295/303,
no qual, argui-se que o “relatório contábil intitulado de ‘contas a receber’ da Recorrente, juntado
aos presentes autos, ostenta todos os requisitos para que seja hábil a comprovar as retenções por
ela sofridas”, bem como pugna-se, subsidiariamente, pela conversão do julgamento em
diligência, para que a autoridade fiscal junte aos autos as DIRF apresentadas pelas fontes
pagadoras.
O presente processo foi distribuído por sorteio a este Conselheiro, em 19 de
agosto de 2021.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo - Relator
1 DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
A Recorrente foi cientificada da decisão de primeira instância, por via postal, em
10 de maio de 2012 (fl. 291) e apresentou o Recurso Voluntário, em 08 de junho mesmo ano (fl.
295), dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235, de 6
de março de 1972.
O Recurso é assinado por procurador da pessoa jurídica, devidamente constituído
às fls. 305/306.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Art. 2o, inciso II, e Art. 7o do Anexo II do Regimento Interno do
CARF (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Fl. 385
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.191 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.913611/2011-22

Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
2 DAS RETENÇÕES NA FONTE
Conforme relatado, a matéria sob litígio nos presentes autos se limita à parcela do
saldo negativo de CSLL relativo ao quarto trimestre do ano-calendário de 2006 composta pelos
valores relativos a retenções na fonte não confirmadas nas decisões administrativas anteriores.
Ou seja, R$ 18.357,14, dos R$ 1.836.141,32 consideradas na apuração realizada pela Recorrente.
Na decisão de primeira instância, for realizada criteriosa análise dos elementos de
prova apresentados com a Manifestação de Inconformidade.
As premissas utilizadas no referido exame foram as de que:
(a) incumbe ao contribuinte comprovar por meio de documento hábil e idôneo a
ocorrência das retenções e a submissão das receitas correspondentes à
tributação;
(b) ordinariamente, a prova hábil a comprovar retenções é o Comprovante de
Retenção expedido pela fonte pagadora;
(c) na ausência do comprovante de retenção, é possível a comprovação por meio
de registros contábeis, desde que que acompanhados dos documentos que
deram origem aos lançamentos neles consignados.
Não há nenhuma crítica a se fazer aos referidos entendimentos, posto que
expressam com fidelidade o que contido na legislação e na jurisprudência administrativa.
Neste sentido, cabe invocar, inicialmente, duas Súmulas do CARF que tratam da
comprovação das retenções. Ainda que haja menção ao IRPJ, o entendimento, por óbvio, é
aplicável à CSLL:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Cabe, ainda, transcrever o teor do art. 923 do RIR/99, de modo a não deixar
dúvidas acerca da necessidade de que os registros contábeis sejam acompanhados de documentos
hábeis para gozarem da força probatória que os caracteriza:
Art.923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei
no 1.598, de 1977, art. 9o, §1o). (Destacou-se)
Fl. 386
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.191 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.913611/2011-22

Pois bem, no caso sob análise, a Recorrente apresentou, com a Manifestação de
Inconformidade, duas planilhas. Em relação à primeira, na decisão recorrida, foram rejeitadas as
retenções relacionadas a três fontes pagadoras. A descrição das razões é expressa nos seguintes
termos:
15.2.1 Os demonstrativos acima detalham cada documento apresentado. Aqueles
correspondentes às 03 (três) primeiras fontes pagadoras não comprovam a retenção
glosada pela DRF:

Para a fonte pagadora portadora do CNPJ 02.322.397/0001-44 foram
apresentadas notas fiscais de períodos de apuração diversos que não comprovam
o ônus da retenção de CSLL pleiteada pelo manifestante.

Quanto ao CNPJ 46.049.987/0001-30, o documento apresentado não comprova o
ônus da retenção de CSLL e refere-se ao 1° trimestre de 2006, período diverso
daquele em discussão neste processo.

Quanto à fonte pagadora portadora do CNPJ 60.376.910/0001-03 foram
apresentados alguns DARFs, que não comprovam que o valor recolhido refere-se
à retenção decorrente de serviços prestados pela requerente.
Todos os demais valores contidos na referida planilha foram acatados.
Já em relação à segunda planilha apresentada pela Recorrente, todos os valores de
retenção foram rejeitados, uma vez que:
O demonstrativo apresentado pelo manifestante reporta-se a “Contas a Receber” e não
vem acompanhado dos documentos comprobatórios dos dados ali constantes.
Acrescente-se ainda que a prova documental não pode ser “ilustrativa”, mas
comprobatória da CSLL retida indicada pelo contribuinte na DIPJ e glosada pela DRF
quando da análise das DCOMP”s apresentadas.
Mais uma vez, insista-se, nenhuma crítica é cabível ao entendimento dos
julgadores a quo, que refletem o que consagrado nos dispositivos acima transcritos.
Diante disso, cabia à Recorrente, com o Recurso Voluntário, apresentar os
documentos hábeis e idôneos a comprovar as retenções não acatadas no Acórdão recorrido.
Entretanto, nenhuma prova adicional acompanhou a nova peça de defesa. A Recorrente, apenas,
insiste que os relatórios contábeis seriam suficientes para a comprovação das retenções não
acatadas, o que contraria diretamente o teor do art. 923, do RIR/99.
Ademais, não é verdadeira a alegação de que os julgadores de primeira instância
se limitaram “unicamente a negar o aproveitamento dos referidos créditos, por apego à
informação prestada pelas fontes pagadoras constantes nos sistemas da Receita Federal”. Em
nenhum momento da decisão recorrida, há afirmativa com tal teor. Apenas se exige que sejam
apresentados os documentos hábeis e idôneos que embasaram os registros contábeis.
A conclusão que se chega, portanto, é que os elementos de prova reunidos pela
Recorrente não comprovam a liquidez e certeza do crédito compensado, requisitos
indispensáveis, conforme art. 170 do CTN, de modo que não deve ser alterada a decisão
recorrida.
Fl. 387
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.191 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.913611/2011-22

De outra parte, o princípio da verdade material e a realização de diligência, como
invocados pela Recorrente, não podem servir para a imposição à autoridade julgadora do ônus de
construir as provas do direito creditório que embasou a compensação declarada, na medida em
que, conforme a legislação, a obrigação da apresentação dos referidos elementos é de
responsabilidade do contribuinte, e a determinação da realização de diligência é faculdade da
autoridade julgadora, quando considerá-la imprescindível para a formação da sua convicção,
conforme art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972.
Neste sentido:
PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA TÉCNICO-
CONTÁBIL. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de diligência ou perícia, cujo objetivo é instruir o processo com as
provas documentais que o recorrente deveria produzir em sua defesa, juntamente com a
peça impugnatória ou recursal.
O pedido de diligência ou perícia, quando se resume-se (sic) ou versa apenas acerca de
matéria contábil e argumentos jurídicos ordinariamente compreendidos na esfera do
saber do Julgador, desnecessário o exame pericial à solução da controvérsia.
A perícia técnica se reserva à elucidação de pontos duvidosos que requeiram
conhecimentos especializados para deslinde do litígio, não se justificando quando o fato
puder ser demonstrado pela juntada de documentos.
A autoridade julgadora é livre para formar sua convicção devidamente motivada,
fundamentada, podendo deferir perícias quando entendê-las necessárias, ou indeferir as
que considerar prescindíveis ou impraticáveis, sem que isto configure preterição do
direito de defesa. Por se tratar de prova especial subordinada a requisitos específicos, a
perícia só pode ser admitida, pelo Julgador, quando a apuração do fato litigioso não se
puder fazer pelos meios ordinários de convencimento.
A diligência fiscal, perícia técnico-contábil, não têm o condão de substituir a parte na
atividade de produção de prova.
No processo de compensação tributária é ônus do contribuinte comprovar a existência
de fato constitutivo do direito creditório alegado contra a Fazenda Nacional (Decreto no
70.235/72, arts. 15 e 16 e CPC Lei no 13.105/2015, art. 373, II). (Acórdão no 1401-
004.153, de 23 de janeiro de 2020, Relator Conselheiro Nelso Kichel)
É absolutamente dispensável, ademais, o intento da Recorrente de que, por meio
da diligência, se demande a juntada aos autos das DIRF emitidas pelas fontes pagadoras. Os
valores consignados nos referidos documentos estão contidos nas decisões administrativas e às
fls. 243/257 dos autos. Se a Recorrente entende que algum valor contido em DIRF não teria sido
considerado, cabia a ela o ônus de apontá-lo e comprovar por meio de documento hábil e idôneo.
Nada a prover em relação a tal matéria, portanto.
3 CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo
Fl. 388
DF CARF MF
Original